Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SUPOSTAS OFENSAS. PROVAS INSUFICIENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a existência de animosidade recíproca entre as partes. Afirma que as críticas eram feitas fora das assembleias de condomínio porque, sendo inquilino, não detinha direito de manifestação em tais reuniões. Sustenta que as alegações feitas pelo informante A. seriam opiniões pessoais, acrescentando que a informante L. relatou que o recorrente tem uma relação amistosa com os demais condôminos. Aduz que o questionamento do seguro veicular e do problema envolvendo a lixeira foram questões pontuais, e que a função de síndico é uma atividade que está sujeita a comentários e críticas. Aponta que a recorrida ajuizou ação de indenização por danos morais contra outra condômina, a qual foi julgada improcedente. Afirma que apenas exerceu o seu direito de questionar a gestão do condomínio e que inexiste prova de que a honra da recorrida tenha sido abalada pela situação fática em análise. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente e o pedido contraposto seja julgado procedente, referente a ocorrência de dano moral em razão do boletim de ocorrência registrado pela recorrida contra si.
3. Fatos relevantes. Em sua narrativa inicial a recorrida, que à época dos fatos era síndica do condomínio onde reside o recorrente, relata que a empresa administradora das contas do condomínio enviou erroneamente boleto onde constava a cobrança de seguro veicular, o que foi esclarecido ao recorrente. Posteriormente, em assembleia, o recorrente teria voltado a questionar a existência do seguro veicular, momento em que a recorrida teria falado que, se o recorrente tivesse ido ao encontro para tumultuar, deveria se retirar. Relata, ainda, que o recorrente a teria abordado e afirmado que, se as contas do condomínio não fossem discriminadas, ele acionaria a justiça. Além disso, o recorrente teria sugerido a retirada da tampa da lixeira do condomínio, que fica ao lado de onde costuma estacionar, para que esta não arranhasse o seu carro, o que foi negado por razões sanitárias. Narra, ainda, que, em agosto de 2023, outra condômina teria reclamado que o recorrente estacionava fora das vagas demarcadas, e, por isso, teria contatado o recorrente solicitando que ele respeitasse as demarcações. Em resposta, o recorrente teria batido no ombro da recorrida e insinuado que ele e os outros moradores pagavam a sua conta de luz. Nesse ponto, esclarece que reside na casa do zelador, pois firmou contrato de locação com o condomínio, e que o valor do aluguel abrange o pagamento destas taxas. Devido às ofensas e perseguições, registrou ocorrência policial (ID 67048277), afirmando que as constantes alegações de que teria cometido alguma conduta irregular, feitas a ela e a terceiros, estariam a expondo à situação vexatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de danos morais em razão das ações praticadas por ambas as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade deve ser aferida conforme as regras do direito civil. O artigo 373 do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
6. Da análise dos autos, verifica-se que todas as alegações se baseiam, sobretudo, nas provas orais produzidas em audiência, sendo que ambas as testemunhas foram ouvidas como informantes. Isso porque a testemunha L., apontada pela parte recorrente, litigou contra a recorrida em processo diverso (ID 67048907), e a testemunha A., indicada pela recorrida, entrou em conflito com a testemunha L. em razão da gestão do condomínio e cobranças realizadas à recorrida (ID 67048934). Assim, nenhum dos depoimentos pode ser considerado totalmente livre de motivações particulares. O fato de a recorrida ter sido destituída da função de síndica (ID 67048903) e suas contas terem sido reprovadas (ID 67048904) denotam a insatisfação dos condôminos com a administração por ela levada a efeito.
7. Deste modo, não obstante a narrativa apresentada pela recorrente, o acervo probatório demonstra que as partes vivenciam estado de animosidade, caracterizado por situações de desentendimento em relação à administração do condomínio em que residem. Ademais, o exercício da função de síndico está sujeito à críticas e cobranças por parte dos condôminos, e, no caso, parece que as críticas não eram de todo infundadas em razão da desaprovação das contas da requerida na administração do condomínio. Diante desse contexto, depreende-se que as provas que instruem o feito não são aptas a demonstrar que as condutas da parte recorrente ultrapassaram os limites da normalidade ou que tenham causado danos aos direitos da personalidade da parte recorrida, mostrando-se incabível a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1857706.
8. Da mesma maneira, o mero registro de boletim de ocorrência não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, considerando que não há demonstração de conduta dolosa ou de má-fé da recorrida em noticiar fatos que poderiam, em tese, configurar infrações penais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido autoral.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857706, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024.